Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713349-16.2021.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF EMBARGADO: LUCIANA ALVES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF contra o acórdão de ID 58112185, que rejeitou a preliminar de não conhecimento, conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em seu desfavor por LUCIANA ALVES DE SOUSA, para condená-lo na obrigação de fazer, consistente na remoção das matérias ofensivas publicadas em quaisquer meios de comunicação em sítios na internet e em redes sociais, e condená-lo à compensação do dano moral mediante o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que será corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do julgamento. Em razões recursais (ID 58352920), o embargante alega que o acórdão embargado é contraditório com a prova coligidas nos autos. Diz que o assédio atribuído à embargada ocorreu. Alega que a servidora Selma é servidora pública, estava em exercício na equipe, e foi alvo do assédio imputado à embargada. Assevera que as testemunhas Denise e Cleonice afirmaram que não tinham conhecimento dos fatos, não refutando a prova que produziu. Argumenta que a reprodução dos fatos em reportagens consistem em liberdade de expressão assegurada pela Constituição. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos modificativos, para que a contradição seja corrigida, a fim de que o acórdão seja reformado e julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso, para que a questão debatida na apelação seja reapreciada com resolução que lhe seja favorável. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 15:52:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora